Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros.
2. Os embargantes alegam obscuridade e contradição no acórdão. Afirmam que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Asseveram que houve suspensão do prazo prescricional e que o pedido administrativo foi realizado antes do prazo de cinco anos. Pedem o acolhimento dos embargos para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no acórdão embargado no tocante ao reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios (Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022) não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, proferido o acórdão embargado, o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0729132-07.2024.8.07.0016. O processo foi julgado, tornando o entendimento uniforme nos termos da Súmula 42/TUJ.
6. Assim, é necessária a modificação do julgado para se adequar ao entendimento fixado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
7. Nesse sentido, dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
8. Por sua vez, a Súmula no 42/TUJ estabelece que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
9. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 65259743), a servidora falecida Idalice possuía créditos salariais a receber no valor de R$ 1.595,67 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), referentes ao período de 2008. O pedido administrativo foi realizado no ano de 2009, conforme pedido de número 16/2009. Ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
10. Em 08/12/2023, a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2009) até 08/12/2023 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
11. No dia 07/03/2024, os herdeiros da servidora ingressaram com a ação. Assim, como a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional restante, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional, devendo o valor ser pago aos herdeiros (CC, art. 943; CPC, art. 110).
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar aos autores o valor de R$ 1.595,67 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam a correção dos créditos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
13. Acolhidos os embargos, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.